Tribunal: TJPA
Processo: 0001745-50.2018.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001745-50.2018.8.14.0056

APELANTE: JOSE HILTON PINHEIRO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0001745-50.2018.8.14.0056

Apelante: JOSE HILTON PINHEIRO DE LIMA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Procurador de Justiça: NELSON PEREIRA MEDRADO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Pintura de prédios públicos com cores associadas a partido político. Condenação em primeiro grau pelo art. 11 da LIA. Superveniência da Lei nº 14.230/2021. Rol taxativo. Exigência de dolo específico. Tema 1.199/STF. Abolição da tipificação genérica por violação a princípios. Ausência de subsunção dos fatos ao novo texto legal. Improcedência.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por ex-prefeito condenado em ação de improbidade administrativa (art. 11 da Lei nº 8.429/1992) pela pintura de prédios públicos nas cores de seu partido político, com aplicação das sanções previstas no art. 12, II, da LIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber:

(i) se, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e da tese firmada no Tema 1.199/STF, subsiste a tipificação da conduta imputada ao apelante;

(ii) se houve comprovação do elemento subjetivo dolo específico exigido pelo novo regime jurídico da LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 conferiu nova redação ao art. 11 da LIA, abolindo a modalidade genérica de improbidade por mera violação a princípios e estabelecendo rol taxativo de condutas, com exigência de dolo específico.

4. O STF, no Tema 1.199, reconheceu a retroatividade da norma mais benéfica aos processos sem trânsito em julgado, devendo ser afastada a condenação fundada exclusivamente no revogado art. 11, caput, quando ausente subsunção às hipóteses atualmente previstas.

5. No caso concreto, não se demonstrou que a pintura dos prédios tenha se enquadrado em qualquer das condutas do novo art. 11, tampouco que o agente tenha agido com dolo específico de violar a probidade administrativa ou de obter benefício pessoal ou para terceiro.

6. A manutenção da condenação configuraria responsabilização objetiva, vedada pelo ordenamento e repelida expressamente pelo STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. A superveniência da Lei nº 14.230/2021, que conferiu rol taxativo ao art. 11 da LIA e exigiu dolo específico para todos os atos de improbidade administrativa, afasta a condenação fundada exclusivamente na violação genérica a princípios administrativos, nos processos sem trânsito em julgado, quando ausente subsunção a qualquer das hipóteses atualmente previstas. 2. Não se admite responsabilização objetiva no âmbito da Lei nº 8.429/1992."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, 11 e 12; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 (ARE nº 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário); STJ, AgInt no AREsp nº 406.866/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma; STJ, AgInt no AREsp nº 2.197.290/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
JOSE HILTON PINHEIRO DE LIMA
contra
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa cumulada com pedidos liminares de Obrigação de Não Fazer e de Obrigação de Fazer nº

0001745-50.2018.8.14.0056 ajuizada pelo apelado.

Sobreveio sentença (ID Num. 13544283 - Pág. 20 a 24), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, o pleito do autor há de ser acolhido parcialmente, pelo que, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA, pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11 e aplico as penas previstas no art. 12, inciso II, da mesma lei, na seguinte forma:

1.

Suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos;

2.

Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 08 (oito) anos.

Condeno o réu ao pagamento das custas e das despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, expeça-se os ofícios necessários, inclusive ao TRE-PA, bem como insira as informações no CNJ.”

Inconformado, o José Hilton interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 13544283 - Pág. 35 a 43), aduzindo que a sentença merece reforma, pois não houve por parte do recorrente na condição de ex gestor do Município, a escolha de cores, autopromoção, nem qualquer interesse ou :objetivo em conseguir .algum beneficiamento em razão da nova identificação visual dos prédios públicos. O- único interesse era dar urna nova identificação visual aos prédios públicos, entregando a população ambientes adequados e confortáveis para melhor atendê-los.

Ressaltou, ainda, que com o advento da Lei 14.230 de 2021, sem a comprovação elemento subjetivo da conduta do agente.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 13544287), pugnando pelo improvimento das razões recursais, e consequente manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação, conforme ID Num. 15333273.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou, em razão da falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a sua manifestação. (ID Num. 17255473).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação sob o argumento de que José Hilton, na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião da Boa Vista, teria praticado atos de improbidade administrativa ao reformar prédios públicos, pintando-os com as cores de seu partido político.

Na sentença, o magistrado entendeu por condená-lo pela prática do ato de improbidade descrito no artigo 11 da LIA, aplicando-lhe a sanção prevista no artigo 12, II, da Lei n.º 8.429/1992.

Desde já, esclareço que a sentença merece reforma, com base no Tema 1.199 do STF e na edição da Lei n.º 14.230/2021, que conferiu nova redação ao artigo 11, revogando expressamente a modalidade de improbidade administrativa por mera violação a preceitos administrativos, sem o cometimento de ato previsto no referido dispositivo. A nova ordem jurídica passou a exigir a demonstração de violação a uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 11; ou seja, não é mais juridicamente possível condenar apenas com fundamento na ofensa a princípios.

Nesse contexto, considerando que o STF expressamente reconheceu a retroatividade da lei mais benéfica enquanto não houver trânsito em julgado, é evidente que, uma vez abolida determinada tipificação legal do ordenamento jurídico, não se pode manter a condenação do requerido com base apenas na violação a preceitos constitucionais — especialmente porque os fatos narrados na inicial não encontram respaldo no novo ordenamento vigente.

Além disso, o STJ tem reiteradamente reconhecido a abolição da figura típica consubstanciada na genérica violação de princípios administrativos, conforme precedentes a seguir indicados:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO EXIGIDO PELO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA APLICAÇÃO EM ENSINO. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ABOLIÇÃO DA FIGURA TÍPICA CONSUBSTANCIADA NA GENÉRICA VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.

1. Com as alterações advindas da Lei 14.230/2021, a não aplicação do percentual de receitas mínimas exigidas pela Constituição Federal no ensino deixou de tipificar ato ímprobo para os fins do art. 11 da LIA.

2. A condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, com base nos revogados incisos I e II, do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem alguma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da LIA, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência da pretensão condenatória.

3. Manutenção da decisão agravada, mas por diversa fundamentação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 406.866/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS. ABOLIÇÃO DE ATO ÍMPROBO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA.

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).

2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.

3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.

4. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas Turmas e pelo Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicar-se-iam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

5. "Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial." (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.197.290/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024)

Portanto, considerando que a condenação imposta ao recorrente teve como fundamento o artigo 11 da Lei n.º 8.429/1992, e inexistindo subsunção dos fatos a qualquer figura típica prevista na nova redação da LIA, a improcedência da pretensão inaugural é medida que se impõe.

Ainda que assim não fosse, há o entendimento consolidado da Suprema Corte quanto à necessidade de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Conforme decidido no Tema 1.199 do STF, é imprescindível a comprovação da intenção manifestamente dolosa do réu na prática dos atos ímprobos.

A propósito, transcrevem-se os termos da tese firmada no julgamento do ARE n.º 843.989:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."

Portanto, se antes havia distinção quanto ao elemento subjetivo dos tipos legais, hoje não há mais espaço para a configuração de atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, seja nos artigos 9º, 10 ou 11 da LIA. Em outras palavras, a análise da imputação deve sempre evidenciar, de forma clara e inequívoca, a presença do elemento subjetivo do tipo, não deixando qualquer dúvida quanto à prática de ilegalidade qualificada pela má-fé, isto é, pela intenção de cometer ato de corrupção.

Inclusive, nos termos do artigo 1º da LIA, não há margem para discussão acerca da natureza dolosa das condutas previstas nos dispositivos legais mencionados:

"Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. (Revogado).

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente".

Ademais, conforme fundamentado no acórdão proferido no Tema 1.199 do STF, com a nova lei é inequívoca a necessidade de análise da responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do dolo em qualquer das hipóteses legais. O julgador esclarece que a configuração do ato de improbidade não pode se basear unicamente na responsabilidade objetiva do réu, pelo simples fato de exercer determinado cargo ou função pública.

A propósito, registro os fundamentos apresentados pelo Ministro Relator:

“Observe-se que, apesar da LIA, em sua redação original, somente permitir, excepcionalmente, responsabilidade a título culposo nas condutas definidas em seu artigo 10, o legislador pretendeu reafirmar a necessidade do elemento subjetivo - DOLO - também nos artigos 9º e 11 - que sempre foram tipos eminentemente dolosos -, incluindo as expressões "mediante a prática de ato doloso" e "ação ou omissão dolosa", respectivamente. A ratio desse reforço legislativo foi reafirmar a total impossibilidade de responsabilização objetiva por ato de improbidade administrativa em qualquer de suas condutas, bem como a inexistência de atos de improbidade administrativa culposos nos artigos 9º,10 e 11. A necessidade de apontar os fatos e imputações de cada um dos réus, mesmo que não se exija a mesma rigidez de tipicidade do campo do Direito Penal, sempre foi exigência legal, pois não há responsabilidade objetiva que possibilite as sanções da Lei de Improbidade Administrativa, devendo ser demonstrado o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo, e, anteriormente à nova lei, excepcionalmente, em condutas do art. 10, o elemento normativo culpa (STJ, 1a T., REsp 926.772/MA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; STJ, 2a T., REsp 1.042.100/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELMARQUES).

(...)

Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública, pois, como ressaltado pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, quando no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "não se pode confundir ilegalidade com improbidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. A ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de improbidade"(RESP 827.455/SP, Red. p/ acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).

A análise da imputação deve sempre demonstrar a existência clara e flagrante do elemento subjetivo do tipo, não restando qualquer dúvida sobre a prática de ilegalidade qualificada pela má-fé, ou seja, pela intenção da prática de ato de corrupção; pois, somente é possível responsabilizar os agentes públicos pela prática de ato de improbidade administrativa quando presente o elemento subjetivo do tipo, ou seja, quando estiver presente e comprovada nos autos a "ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente" (RESP 827.455/SP, Red. p/ acórdão Min. TEORI ZAVASCKI) por ser o elemento subjetivo "essencial à configuração da improbidade" (AgRg no RESP 1.122.474/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA), "inexistindo a possibilidade da atribuição da Responsabilidade objetiva na esfera da Lei 8.429/92" (RESP 875.425/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA), por ser vedada "interpretação ampliativa", que "poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público", exigindo-se, portanto, a "má-intenção do administrador" (RESP 1.130.198/PR, Rel. Min. LUIZ FUX).

Em hipóteses nas quais a conduta imputada ao agente é realizada de maneira objetiva, sem comprovação de mera participação do agente público ou de terceiro, ou mesmo de parcela de sua responsabilidade - impedindo-se, dessa maneira, inclusive a possibilidade do exercício da ampla defesa - resultando patente a ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo), não se poderá afirmar que a conduta do agente público foi direcionada para a corrupção, estando descaracterizado o ato de improbidade administrativa, e, consequentemente, a aplicação das sanções estabelecidas na Lei 8.429/1992; independentemente da possibilidade de eventual ressarcimento do dano, por outras vias, ou mesmo responsabilidade disciplinar.

Dessa forma, a comprovação de responsabilidade subjetiva para a condenação por ato de improbidade administrativa, com a consequente aplicação das sanções previstas na LIA, inclusive a de ressarcimento ao erário, até a edição da nova lei, somente poderia ocorrer - EM REGRA -, após a constatação da prática das elementares do tipo, previstas nos arts. 9º, 10 ou 11, e, desde que presente o necessário elemento subjetivo do tipo - DOLO GENÉRICO -, mediante o devido processo legal e a observância da ampla defesa e contraditório.

REPITO: Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa.

Sendo assim, como evidenciado acima, não se caracterizou o dolo específico do agente no suposto cometimento das infrações descritas na inicial. Assim, ausente a prova da intenção dolosa e específica do requerido, não há como subsistir a condenação imposta na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença atacada, julgando improcedentes os pedidos iniciais
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025